Tribunal: TJES
Processo: 5001620-68.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001620-68.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ALZIRA MARIA ADAMI ROSA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001620-68.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
A
: ALZIRA MARIA ADAMI ROSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU e taxas dos exercícios de 2011 a 2015, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 da repercussão geral do STF. A sentença considerou que o valor do débito à época do ajuizamento era inferior ao limite mínimo estabelecido em decreto municipal, extinguindo o feito de ofício, sem prévia manifestação do ente público. O Município sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para adoção das medidas administrativas exigidas pelo precedente vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o interesse processual mediante adoção das providências administrativas indicadas no precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento da execução à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa de ineficiência da medida.

4. O mesmo precedente estabelece que, nas execuções fiscais já em curso, o ente federado pode requerer a suspensão do processo para adoção das providências administrativas necessárias à demonstração do interesse processual.

5. A extinção do processo sem prévia intimação da Fazenda Pública impede o exercício dessa faculdade processual e viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

6. A sentença que extingue de ofício a execução fiscal com fundamento em precedente vinculante ou em normas administrativas supervenientes deve assegurar previamente às partes a oportunidade de manifestação, especialmente ao ente exequente, para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas exigidas.

7. A ausência dessa intimação configura vício processual e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao exequente comprovar a tentativa de conciliação administrativa ou o protesto do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF exige a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas exigidas para caracterização do interesse de agir.

2. A extinção de ofício da execução fiscal sem oportunizar manifestação prévia ao ente público viola o princípio da não surpresa e enseja a nulidade da sentença.

3. Nas execuções fiscais em curso, deve-se facultar ao ente federado a possibilidade de requerer a suspensão do processo para implementar tentativa de conciliação administrativa ou protesto do título.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral; TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ver reformada a sentença (ID 18429231) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
ALZIRA MARIA ADAMI ROSA
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença ignorou o valor consolidado do débito, o qual supera o limite mínimo de R$ 2.500,00 fixado pelo Decreto Municipal nº 85/2024; (ii) a impossibilidade de extinção de ofício sem a prévia intimação do ente público para adoção de providências administrativas, conforme o Tema 1.184 do STF; (iii) que a execução encontra-se com movimentação útil, tendo sido a executada efetivamente citada nos autos; (iv) a inaplicabilidade retroativa das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para processos já em curso; e (v) a violação ao princípio da segurança jurídica e da autonomia dos entes federados.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor de
ALZIRA MARIA ADAMI ROSA
, visando a satisfação de crédito tributário de IPTU e taxas do exercício de 2011 a 2015, materializado nas CDAs anexas, cujo valor atualizado do débito, conforme extrato de Id. 18429230, remonta a R$3.842,66.

Ao tramitar o feito, sobreveio sentença terminativa fundamentada na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF. A magistrada de piso considerou que o valor do crédito na data do ajuizamento (R$1.430,19) era inferior ao teto de R$2.500,00 do Decreto Municipal nº 85/2024, declarando a ausência de interesse de agir e extinguindo o processo sem julgamento de mérito, sem oportunizar manifestação prévia ao Fisco.

Em seu apelo, o Município sustenta que a extinção de ofício inobservou preceitos vinculantes.

Posto isso, cito o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3 da tese fixada.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem,
a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie no sentido de tentar a conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.